Tribunal: TJDFT
Processo: 0729225-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729225-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIOLA PICCININI MINOTTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que indeferiu o pedido de redução ou exclusão da multa fixada na decisão do cumprimento de sentença. Por se tratar de cumprimento provisório de decisão judicial, foi determinado o depósito do valor nos autos originários em que FABIOLA PICCININI MINOTTO consta como exequente. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61710383) Contrarrazões apresentadas (ID 62353551) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, a exequente promoveu o cumprimento de sentença e, ante a satisfação da obrigação o feito foi extinto (ID 213301042 – autos originários). Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do cumprimento de sentença, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital